Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800100-57.2020.8.14.0000
INTERESSADO: SEBASTIAO BARBOSA RAMOS

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

AUTORIDADE: JUIZO DE IGARAPE MIRIN

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
. EXISTÊNCIA DE DOIS
HABEAS CORPUS
IMPETRADOS ANTERIORMENTE, REFERENTES AO MESMO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. EM QUE PESE OS
WRITS
PRECEDENTES TEREM SIDO JULGADOS PREJUDICADOS POR MOTIVOS SUPERVENIENTES, À ÉPOCA EM QUE FOI SUSCITADA A PREVENÇÃO AMBOS SE ENCONTRAVAM EM REGULAR TRAMITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR DO
WRIT
MAIS ANTIGO,
EX VI
DO ART.75 DO CPP C/C ART.116 E 119 DO RITJ-PA.

DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restou evidente que
todos os
Habeas Corpus

(processos nº 0809661-42.2019.8.14.0000, nº
0800052-98.2020.8.14.0000 e
0800100-57.2020.8.14.0000),
apresentam como objeto o mesmo processo de primeiro grau (processo n°
0007054
-
23.2019.8.14.0022
), devendo incidir sobre eles a regra da prevenção.
Vale registrar que os
mandamus

versam sobre a prisão preventiva dos réus, envolvidos na suposta prática delitiva tipificada no
art. 155, §40, I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

2.

No que concerne à
alegação de que os
habeas corpus
precedentes
(nº 0809661-42.2019.8.14.0000, nº
0800052-98.2020.8.14.0000
) foram prejudicados, ou seja, não tiveram seu mérito analisado, portanto,
não são passíveis de gerar prevenção
, não merece prosperar uma vez que, à época em que prevenção fora suscitada, qual seja no dia 09/01/20, pela Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e, no dia 17/02/20, pelo Des. Raimundo Holanda Reis, ambos os
mandamus

(HC nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e HC nº
0800052-98.2020.8.14.0000
) encontravam-se em regular tramitação, só vindo a serem jugados prejudicados posteriormente, nos dias 02/03/20 e 09/03/20, respectivamente. Portanto, na ocasião, ambos os
writs
eram considerados válidos, vez que não havia qualquer decisão de prejudicialidade em nenhum dos autos. É certo que as decisões de prejudicialidade dos
habeas corpus
de nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e nº
0800052-98.2020.8.14.0000
, proferidas no mês de março, não tem como retroagir no tempo, produzindo efeitos pretéritos, como quer a suscitante.

3.

Ainda que assim não fosse, ao considerarmos a tese de que ocorreram problemas no Plenário Virtual, sendo o processo (HC nº 0809661-42.2019.814.0000) retirado de pauta por pelo menos 06 (seis) vezes consecutivas, impedindo a homologação do pedido de desistência, protocolado em 13/12/20, constata-se que a Desa. Maria Edwiges ainda seria preventa, uma vez que figurava como relatora do HC nº
0800052-98.2020.814.0000
, que apesar de ter sido distribuído originariamente ao Des. Raimundo Holanda Reis, por encontrar-se afastado pelo período de 07 a 27/01/20, os autos foram imediatamente redistribuídos à suscitante que, a partir de então, proferiu duas decisões, dentre elas indeferiu a liminar pleiteada, sem suscitar qualquer tipo de prevenção e, inclusive, incluiu o feito em pauta, julgando-o prejudicado por perda superveniente do objeto, diante da revogação da custódia pelo juízo singular.

4.

Diante de tais considerações, constata-se
a existência de prevenção da suscitante, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
para atuar nos autos do
HC
nº 0800100-57.2020.8.14.0000, em razão de ter sido a relatora do
habeas corpus
mais antigo (processo nº 0809661-42.2019.814.0000 - impetrado na data de 10/11/2019) e do
habeas corpus
nº
0800052-98.2020.8.14.0000
, impetrado em 07/01/20.

5.

Dúvida dirimida para reconhecer a prevenção da Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato

para processar e julgar o Habeas Corpus nº
0800100-57.2020.8.14.0000
,
ex vi
do art.75 do CPP c/c art. 116 e 119 do Regimento Interno desta Corte. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a prevenção da Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato,
para processar e julgar o
Habeas Corpus
nº
0800100-57.2020.8.14.0000
,
ex vi
do art.75 do CPP c/c art. 116 e 119 do Regimento Interno desta Corte, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 10 de junho de 2019

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela
Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
,
nos autos do
Habeas Corpus
Liberatório nº
0800100-57.2020.8.14.0000
, impetrado em favor de
Sebastiao Barbosa Ramos
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé Miri,
que decretou a prisão preventiva do paciente, no processo criminal n° 0007054
-
23.2019.8.14.0022.

A presente Dúvida versa sobre a existência ou não de prevenção para o julgamento do
writ
(processo nº 0800100-57.2020.8.14.0000).

O
habeas corpus
nº 0800100-57.2020.8.14.0000, objeto da presente dúvida, foi impetrado em 09/01/2020 e, por meio de distribuição regular, recaiu à relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que proferiu despacho
informando obre o seu afastamento funcional das atividades judicantes (PA-MEM-2020/00062) e a existência de prevenção aos habeas corpus de nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661- 42.2019.814.0000, referentes ao mesmo processo de 1º grau (nº 0007054-23.2019.8.14.0022), de relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Em despacho proferido no dia 15/01/20, a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, não acolheu a prevenção e apontou como prevento o Des. Raimundo Holanda Reis, em razão de ter sido o relator originário
do HC nº 0800052-98.2020.8.14.0000, no entanto, diante do afastamento do mencionado Desembargador, a então relatora
reservou-se para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora. Prestadas as informações, a Desa. Maria Edwiges, no dia 28/01/20, indeferiu o pedido de liminar e encaminhou o processo ao Ministério Público para emissão de parecer, determinando, ao final, o retorno dos autos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual não aceitou a prevenção suscitada, determinando, em 17/02/20, o retorno dos autos à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Todavia, a referida Desembargadora recusou a prevenção indicada, ao considerar que os dois
habeas corpus
precedentes indicados não foram conhecidos e, desta vez, apontou a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, como preventa.

Em despacho proferido no dia 09/03/20, a Desa.

Maria de Nazaré Gouveia, encampando a tese do Des. Raimundo Holanda Reis, de que a prevenção é da Desa. Maria Edwiges, determinou-lhe o retorno dos autos. Inconformada, a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato suscitou esta Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito.

Aduz a Desembargadora suscitante que o
Habeas Corpus nº

0809661-42.2019.814.0000,
distribuído em 10/11/2019, que se encontrava pautado para julgamento a ser realizado nos dias 10 a 12/12/2019, foi retirado de pauta ante o pedido de desistência do processo, protocolado pelo impetrante, em
13/12/2019, sendo posteriormente pautado por três vezes (no período de 28 a 30 de janeiro de 2020, no período de 04 a 06 de fevereiro de 2020 e de 11 a 13 de fevereiro de 2020) e todas as vezes retirado de pauta automaticamente, por problemas no Plenário Virtual. Relata que o
writ
foi julgado na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 02/03/2020, pelo que não foi conhecido, sendo homologado o pedido de desistência. Com relação ao Habeas Corpus de nº 0800052-98.2020.814.0000, afirma que foi distribuído, em 07/01/2020, e pautado para o julgamento no Plenário Virtual, no período de 18 a 20/02/2020 e, por problemas no Plenário Virtual, foi retirado de pauta. Somente na Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 3 a 5/03/2020, o feito foi julgado prejudicado e, por problemas no Plenário Virtual, a assinatura do acórdão só foi possível em 09/03/2020. Por fim, conclui que como os
Habeas Corpus
nº 0800052-98.2020.814.0000 e 0809661-42.2019.814.0000 não foram conhecidos, por terem sido julgados prejudicados, não há que se falar em prevenção, na forma do art.119, §4º, do RITJPA.

A
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
foi distribuída ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual determinou a redistribuição do feito, tendo em vista que se declarou suspeito para atuar em processos conexos.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo se manifestado pela prevenção da Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, por ser a relatora originária do feito e ao considerar a inexistência de análise do mérito que possa gerar precedente de prevenção à suscitante.
É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente Dúvida, acerca da existência ou não de prevenção para julgar o
Habeas Corpus
nº 0800100-57.2020.8.14.0000, e quem seria o relator prevento, caso existente. Vale registrar que os
Habeas Corpus
destacados (processos nº 0809661-42.2019.8.14.0000, nº
0800052-98.2020.8.14.0000 e
0800100-57.2020.8.14.0000), tem como processo precedente a ação penal nº
0007054
-
23.2019.8.14.0022, e versam sobre a prisão preventiva dos réus, envolvidos na suposta prática delitiva tipificada no
art. 155, §40, I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

Ab initio
, cumpre fazer um breve histórico da tramitação dos três
habeas corpus
que integram a controvérsia em análise,

na ordem cronológica,

todos referentes à ação penal nº 0007054
-
23.2019.8.14.0022:

·

HC nº 0809661-42.2019.8.14.0000:

-
Impetrado em
10/11/2019
– Distribuído à relatoria da
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

-
Despacho de ordem
, informando que a Desa. Maria Edwiges se encontrava de
licença
, à época.

- Redistribuição dos autos à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que proferiu decisão, em 11/11/2019, indeferindo o pedido de liminar, solicitando informações ao juízo coator e encaminhando ao MP para manifestação e, ao final, determinando o
retorno dos autos conclusos à relatora originária (Desa. Maria Edwiges)
, para decisão
.

- Retornados os autos à Desa. Edwiges, consta os seguintes movimentos:

-
Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (26/11 a 28/11/2019)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (10/12 a 12/12/2019)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (17/12 a 19/12/2019)

-
Protocolo de
petição requerendo a desistência do
writ
, em
13/12/2019

-
Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (17/12 a 19/12/2019)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (28/01 a 30/01/2020)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (04/02 a 06/02/2020)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (11/02 a 13/02/2020)

- Inclusão na Pauta da
Sessão Ordinária (02/03/2020)
.

-
Julgado em 02/03/20
(
Perda do objeto
, em razão da
homologação do pedido de desistência
)

·

HC nº 0800052-98.2020.8.14.0000:

-
Impetrado em
07/01/2020
– Certidão da Secretaria da Seção de Dir. Penal, atestando que no dia 07/01/20, o
writ
foi distribuído à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, contudo, em função do seu afastamento por motivo de Compensação de Plantão (Período 07 a 27/01/2020), foi realizada a Redistribuição, na mesma data, recaindo para a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre (que se encontrava de Férias - art. 112, do RITJE/PA), e nova redistribuição recaindo sob a
relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

- Despacho proferido, em 10/01, pela Desa. Edwiges, reservando-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora

- Decisão proferida, em 24/01, indeferindo o pedido de liminar e encaminhando os autos ao Ministério Público

- Manifestação do Ministério Público, em 29/01.

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (18/02 a 20/02/2020)

- Inclusão na Pauta da Sessão do Plenário Virtual (03/03 a 05/03/2020)

-
Julgado em 05/03/20
(
Perda do objeto
, em razão da
revogação da prisão do paciente pelo juízo coator
). Acórdão publicado em 09/03/20.

·

HC nº 080010057-2020.8.14.0000:

-
Impetrado em
09/01/2020
– Distribuído à relatoria da
Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

-
Despacho de ordem
, informando o afastamento funcional da Desa. Nazaré Gouveia dos Santos, “
de suas atividades judicantes (PA-MEM-2020/00062) e a existência precedente a este habeas corpus os de nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661- 42.2019.814.0000 referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0007054-23.2019.8.14.0022) sob a
relatoria da desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, encaminhem-se os presentes autos à redistribuição
, na forma da OS nº 001/2018-VP (DJe 07/02/2018)
”.

- Certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal encaminhando os autos à relatoria da Desa. Edwiges, em 10/01/20.

- Despacho proferido pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, em 15/01/20, não acolhendo a prevenção suscitada pela Desa. Nazaré Gouveia e apontando como prevento o Des. Raimundo Holanda, ao dispor:

“
Conforme certidão de ID 2618949 do HC nº 0800052-98.2020.8.14.0000, constata-se que o presente feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. Desta feita, entendo que o mencionado Desembargador encontra-se prevento para julgamento do feito em tela, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em virtude de afastamento das atividades judicantes do citado desembargador, os presentes autos me vieram conclusos apenas para analisar a liminar requerida
.
”. Na mesma ocasião (despacho de 15/01/20), a relatora reservou-se para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora.

- Decisão datada de 28/01/20, indeferindo o pedido de liminar e encaminhando o processo ao Ministério Público para emissão de parecer e, após, determinando o retorno dos autos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, nos termos do art. 112, § 2º do Regimento Interno do TJ/PA.

- Despacho do Des. Raimundo Holanda Reis, em 17/02/20, não aceitando a prevenção suscitada, determinando o retorno dos autos à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, dispondo,
verbis
:

“
Data vênia, tal entendimento não deve prosperar, uma vez que, correto o raciocínio estabelecido no ID Num 2619726, de que a prevenção é da Desa. Edwiges Lobato, eis que a ela foi distribuído os HABEAS CORPUS de nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661-42.2019.814.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0007054- 23.2019.8.14.0022), e a menção feita no despacho de fls. 20 – ID Num 2630543, de um HC nº 0800052- 98.2020.8.14.0000, este foi distribuído no dia 07.01.2020, qual seja, em data anterior ao do presente, justamente para a Desa. Preventa, que teve também, distribuído, em 18.11.2019, o HC nº 0809661-42.2019.8.14.0000, referente a mesma ação penal (Proc. Nº 0007054-23.2019.8.14.0022). Diante do exposto,
não aceito a prevenção
suscitada
”.

-
Decisão proferida pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, recusando a prevenção indicada e apontando a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, como preventa:

“Analisando os autos, verifico que o processo veio a mim encaminhado, em virtude da alegação de ser eu preventa, em face da anterior distribuição dos Habeas Corpus nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661-42.2019.814.0000, referentes ao mesmo processo de 1º grau. Contudo, no presente caso,
não há como se acolher a prevenção declinada
, pois os HC nº 080052-98.2020.814.0000 e nº 0809661-42.2019.814.0000 não foram conhecidos, o que, nos termos do art. 119, §4º, do Regimento Interno desta Corte não gera prevenção (“§4º. O não conhecimento do writ não gera prevenção, salvo se por determinação de Tribunal Superior.”). Assim,
retornem-se os autos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, preventa para o julgamento do processo em epígrafe
”.

-
Despacho proferido pela Desa.

Maria de Nazaré Gouveia, em 09/03/20, encampando a tese do Des. Raimundo Holanda Reis, de que a prevenção é da Desa. Maria Edwiges:

“
Encampo a decisão tomada pelo desembargador Raimundo Holanda Reis quando, afirmou, em 17/02/2020, que a competência para apreciar o presente HC era da eminente desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato por conta da distribuição, em novembro de 2019, os autos do HC nº 0809661-42.2019.814.0000 referente à mesma ação penal de 1º grau (0007054-23.2019.814.0022), determinando, em consequência, desde essa época, sua redistribuição (fl.187 ID nº 2748361). Somente na data de hoje, 09/03/2020, a desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato rejeitou a prevenção, declinando que os HC’s nº 0800052-98.2020.814.0000 e 0809661- 42.2019.814.0000 não foram conhecidos, o que não acarretaria a prevenção, na forma do art. 119, §4º, do RITJPA. Os HC’s nº 0800052-98.2020.814.0000 e 0809661-42.2019.814.0000 foram prejudicados, respectivamente, em 09/03/2020 e 03/03/2020. Contudo, não há como se acolher a tese defendida pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, pois, quando fora determinada a redistribuição dos presentes autos à sua relatoria em 17/02/2020, ainda não havia sidos prejudicados os HC’s mencionados, razão pela qual o fato de terem sido prejudicados posteriormente não tem o condão de retroagir no tempo processual a desautorizar os argumentos lançados pelo desembargador Raimundo Holanda Reis em despacho datado de 17/02/2020 (fl.187 ID nº 27483610). Nesse sentido, nos termos dos arts. 116 e 119, ambos do RITJPA, considerando a
precedência
na distribuição de HC nesta instância,
redistribuam-se os presentes autos de ação constitucional à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ante sua prevenção
.”.

-
Decisão prolatada pela Desa. Maria Edwiges, em 16/03/20, mais uma vez discordando da prevenção indicada e
suscitando a presente
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
.

Nesse contexto, restou evidente que todos os
Habeas Corpus
apresentam como objeto o mesmo processo de primeiro grau (processo n°
0007054
-
23.2019.8.14.0022
), devendo incidir sobre eles a regra da prevenção.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 75, a distribuição como regra de fixação de competência e, ao tratar da competência por prevenção, em seu Capítulo VI, artigo 83, dispôs, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.

“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos seus
artigos 116,
caput
, e 119,
caput
e § 1º,
estabelece
:

Art. 116. A
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para
todos os processos a eles vinculados
por
conexão
, continência
ou referentes ao mesmo feito
.

Art. 119. Serão
distribuídos por prevenção
os
habeas corpus
oriundos do
mesmo inquérito ou ação penal
.

§ 1º A prevenção para
habeas corpus
relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência. (grifo nosso).

No que concerne à
alegação da suscitante de que os
habeas corpus
precedentes
(nº 0809661-42.2019.8.14.0000, nº
0800052-98.2020.8.14.0000
) foram prejudicados, ou seja, não tiveram seu mérito analisado, portanto,
não são passíveis de gerar prevenção
, não merece prosperar uma vez que, à época em que prevenção fora suscitada, qual seja no dia 09/01/20, pela Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e, no dia 17/02/20, pelo Des. Raimundo Holanda Reis, ambos os
mandamus

(HC nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e HC nº
0800052-98.2020.8.14.0000
) encontravam-se em regular tramitação, só vindo a serem jugados prejudicados posteriormente, nos dias 02/03/20 e 09/03/20, respectivamente. Portanto, na ocasião, ambos os
writs
eram considerados válidos, vez que não havia qualquer decisão de prejudicialidade em nenhum dos autos. É certo que as decisões de prejudicialidade dos
habeas corpus
de nº 0809661-42.2019.8.14.0000 e nº
0800052-98.2020.8.14.0000
, proferidas no mês de março, não tem como retroagir no tempo, produzindo efeitos pretéritos, como quer a suscitante.

Ainda que assim não fosse, ao considerarmos a tese de que ocorreram problemas no Plenário Virtual, sendo o processo (HC nº 0809661-42.2019.814.0000) retirado de pauta por pelo menos 06 (seis) vezes consecutivas, impedindo a homologação do pedido de desistência, protocolado em 13/12/20, constata-se que a Desa. Maria Edwiges ainda seria preventa, uma vez que figurava como relatora do HC nº
0800052-98.2020.814.0000
, que apesar de ter sido distribuído originariamente ao Des. Raimundo Holanda Reis, por encontrar-se afastado pelo período de 07 a 27/01/20, os autos foram imediatamente redistribuídos à suscitante que, a partir de então, proferiu duas decisões, dentre elas indeferiu a liminar pleiteada, sem suscitar qualquer tipo de prevenção e, inclusive, incluiu o feito em pauta, julgando-o prejudicado por perda superveniente do objeto, diante da revogação da custódia pelo juízo singular.

Diante de tais considerações, constato a existência de prevenção da suscitante, Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
para atuar nos autos do
HC
nº 0800100-57.2020.8.14.0000, em razão de ter sido a relatora do
habeas corpus
mais antigo (processo nº 0809661-42.2019.814.0000 - impetrado na data de 10/11/2019) e do
habeas corpus
nº
0800052-98.2020.8.14.0000
, impetrado em 07/01/20.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, reconheço a
prevenção da Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato
para processar e julgar o
Habeas Corpus nº 0800100-57.2020.8.14.0000
,
ex vi
do art.75 e 83 do CPP c/c art. 116 e 119 do Regimento Interno desta Corte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de junho de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/06/2020